Tribunal: TJSP
Processo: 0059887-54.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALORES QUE EXCEDERAM O QUANTUM ESTIPULADO PARA O OBJETO LICITADO. IMPREVISIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇAÕ AO SEU RESSARCIMENTO.
1. Trata-se de ação ajuizada por empresa contratada para realização de obra pública em

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALORES QUE EXCEDERAM O QUANTUM ESTIPULADO PARA O OBJETO LICITADO. IMPREVISIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇAÕ AO SEU RESSARCIMENTO.
1. Trata-se de ação ajuizada por empresa contratada para realização de obra pública em que almeja o ressarcimento de valores dispendidos além da previsão contratual, decorrente de imprevisão que justificaria, a seu ver, a recomposição do equilíbrio econômico da relação contratual, bem como almeja o ressarcimento pelo prejuízo suportado com a perda de maquinário e outros bens em razão da forte chuva que provocou o alagamento do canteiro de obras. A sentença julgou o pedido improcedente e contra esse desfecho recorreu a autora.
2. Imprevisibilidade não caracterizada. Estudos técnicos realizados pela própria autora ainda em fase de licitação, com base nos quais afirmou a possibilidade de realização das obras de acordo com o levantamento geológico específico da área e que serviu de base para justificar o preço ofertado em detrimento dos valores apresentados pelas outras empresas licitantes. Durante o curso das obras a autora apresentou novo estudo técnico, realizado pela mesma empresa que realizara o primeiro estudo, apresentando resultados distintos do anteriormente apresentado à Comissão Licitante e semelhante ao divulgado no edital de licitação. Ausência de imprevisibilidade que justificaria a adoção do art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei federal no 8.666/93 para justificar a alteração contratual com o pagamento de valores não previstos no contrato administrativo.
3. Danos materiais não comprovados nos autos. Impossibilidade de identificação do maquinário e equipamentos danificados com a inundação do túnel em razão de fortes chuvas no local.
4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
Recurso desprovido.